Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710948-19.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE AKIRA INOUE REPRESENTANTE LEGAL: HELENA TAECO INOUE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O apelante formula, dentre outros, requerimento de inversão do ônus da prova. O requerimento não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grua em virtude da extinção da demanda sem resolução do mérito. Intime-se o apelante para se manifestar acerca do não conhecimento do requerimento formulado por supressão de instância, além da manifesta incompatibilidade com o pedido de anulação da sentença, no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que proceda à correção do cadastro do processo visto que o apelante atua em Juízo representado por Helena Taeco Inoue, Ricardo Akio Inoue, Alxandre Yukio Inoue e Fábio Misuo Inoue e não apenas por Helena Taeco Inoue, conforme se verifica na procuração de id 40108072. Após o término do prazo estabelecido e da correção cadastral determinada, voltem os autos conclusos para análise da apelação. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator